Tribunal: TJBA
Processo: 0505384-90.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505384-90.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PABLO LEAL TEIXEIRA SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, MARIO CESAR RIBEIRO REIS

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ODONTÓLOGO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL N.° 1054/2010. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM PRETERIÇÃO AOS IMPETRANTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0505384-90.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelados
PABLO LEAL TEIXEIRA SANTOS
e
OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator